Tribunal: TCU
Processo: 027.073/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Termo de Compromisso TC/PAC no 844/2008 (Siafi 640463), celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde-Funasa e Prefeitura de Governador Luiz Rocha/MA (Proc. 25170.000685/2016-39)

Inteiro teor:
Acórdão 474/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 4679/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 13/6/2023, Ata no 18/2023, para corrigir os erros materiais, a seguir discriminados, mantendo-se inalterados os seus demais termos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do MP/TCU: Item 3.1 do Acórdão 4679/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : 3.1. Interessado: Fundação Nacional de Saúde (extinto) (26.989.350/0001-16). Leia-se : 3.1. Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16). Item 9.3 do Acórdão 4679/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : 9.3. julgar irregulares as contas de Raimundo Teles Pontes e da empresa Serviços de Obras e Construções Civil Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento ao Tesouro Nacional, tendo em vista a extinção da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 26/5/2023 43.824,96 Débito Leia-se : 9.3. julgar irregulares as contas de Raimundo Teles Pontes e da empresa Serviços de Obras e Construções Civil Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando, solidariamente, o espólio de Raimundo Teles Pontes e a empresa Serviços de Obras e Construções Civil Ltda. ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 18/9/2012 43.824,96 Débito Item 9.6 do Acórdão 4679/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : (...) "cujos resultados devem ser submetidos ao Ministério das Cidades , no prazo de 60 (sessenta) dias;" Leia-se : (...) cujos resultados devem ser submetidos à Fundação Nacional de Saúde , no prazo de 60 (sessenta) dias; Item 9.7 do Acórdão 4679/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : "9.7. dar ciência do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, aos Ministérios das Cidades , aos responsáveis e ao Município de Governador Luiz Rocha/MA;" Leia-se : 9.7. dar ciência do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Fundação Nacional de Saúde , aos responsáveis e ao Município de Governador Luiz Rocha/MA; 1. Processo TC- Processo 027.073/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Raimundo Teles Pontes (XXX.957.523-XX); Serv Obras - Servicos de Obras e Construções Civil Ltda. - Me (10.640.595/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação Legal: Kecia Gomes Silva, Amanda Silva Cunha Pontes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.